Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-60.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DIVINO PEREIRA BITO - CPF: 766.762.421-68 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DÉBITOS DEMONSTRADOS. CANCELAMENTO DA CONTA NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÕES DIVERSAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVA OS PAGAMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma ser titular da conta corrente 61824-1, junto a reclamada, tendo solicitado o cancelamento, contudo, foi cobrado indevidamente, tendo seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por duas vezes referente a mesma conta (2015 e 2020), no valor de R$ 402,69 (quatrocentos e dois reais e sessenta e nove centavos), e R$ 421,73 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), já tendo solicitado o cancelamento da conta.

2.

A reclamada

afirma que o autor assinou a Proposta de Abertura de conta, proposta de Admissão, o Cadastro de Pessoas – Pessoa Física e todos os demais documentos se tornando o titular da conta corrente n° 61824-1, agência 0806, que se trata de um contrato de “trato sucessivo”, contratou o cheque especial e aderiu ao cartão de crédito, utilizou todo o valor do limite do cheque especial deixando a conta negativa. Além do saldo devedor em conta corrente, além da utilização do limite do cartão de crédito o Autor teve cheques devolvidos por falta de saldo na conta corrente,

3.

Sentença que julgou improcedente os
pedidos iniciais
, e condenou a parte autora ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada, pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e custas processuais.
Insurgência da parte autora.

4.

Comprovado a relação jurídica entre as partes sendo o autor, titular da conta corrente
no 61824-1.
Ausência de comprovação de ocorrência de duas inscrições referente ao mesmo débito, tratando-se de inscrição
no valor de R$ 402,69 (quatrocentos e dois reais e sessenta e nove centavos), débito de 29.12.2015, e R$ 421,73 (quatrocentos e vinte e
um reais e setenta e três centavos), débito de 02.04.2015, id. 95627491.

5.

Parte autora que deixou de comprovar que efetivamente realizou o cancelamento da referida conta bancária, bem como que, quitou os débitos oriundos de tal relação jurídica.

6.

Deixou
a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a quitação na data correta dos débitos.

7.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços, possui débitos e nega a contratação, como tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator